Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715230-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão de ID 16669272, que indeferiu a inicial do "mandamus" em epígrafe, denegando a ordem impetrada. Nos termos do § 2o, do art. 1.021, do CPC c/c § 2o, do art. 265, do RITJDFT, intime-se a parte contrária para manifestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator